Tribunal: TJBA
Processo: 8051181-83.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051181-83.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA Advogado(s): MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES SEM O CORRESPONDENTE DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO EQUIVALÊNCIA AO PAGAMENTO. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8051181-83.2023.8.05.0000, tendo como Agravante MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA e Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR